Tribunal: TJDFT
Processo: 0015941-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A VIA RECURSAL ELEITA. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. In casu, não se verificam presentes os vícios alegados pelo recorrente.
2 - O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.
3 - A via estreita dos aclaratórios não é adequada para recepcionar o inconformismo com o resultado desfavorável da pretensão sob análise.
4 - De acordo com o teor da Súmula no 98 do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, ensejando sua rejeição.
5 - Embargos de declaração rejeitados.